Tribunal: TJSP
Processo: 1015835-41.2018.8.26.0564
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e nexo de concausalidade amparados nos demais elementos probatórios constantes dos autos, que corroboram, a existência de lesões incapacitantes decorrentes de moléstia, no mínimo, agravada pela atividade laborativa. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido. Sentença reformada parcialmente para conceder ao autor o benefício de

Ementa:
APELAÇÃO – ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e nexo de concausalidade amparados nos demais elementos probatórios constantes dos autos, que corroboram, a existência de lesões incapacitantes decorrentes de moléstia, no mínimo, agravada pela atividade laborativa. Incapacidade parcial e permanente. Benefício devido. Sentença reformada parcialmente para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente.

ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO "A QUO" DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STJ. Fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.

Recurso do INSS improvido. Recurso do autor e reexame necessário parcialmente providos, com alteração de ofício dos consectários legais da condenação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1015835-41.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é
apelante/apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado/apelante JOSEVAL SILVESTRE CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO ao
recurso do INSS e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário e ao recurso
do autor. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E RICARDO GRACCHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
2
VOTO No 17178
Apelação/Reexame Necessário: 1015835-41.2018.8.26.0564
Origem: 8a Vara Cível da Comarca de São Bernardo do Campo
Recorrente: Juízo ex officio
Apelante/Recorrido: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
Apelante/Recorrido: Joseval Silvestre Camargo
APELAÇÃO ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Perícia médica e
nexo de concausalidade amparados nos demais elementos
probatórios constantes dos autos, que corroboram, a existência
de lesões incapacitantes decorrentes de moléstia, no mínimo,
agravada pela atividade laborativa. Incapacidade parcial e
permanente. Benefício devido. Sentença reformada parcialmente
para conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO ACIDENTE. TERMO “A QUO” DO
PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. COMPROVAÇÃO DE PRÉVIO
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - PRECEDENTES DO STJ.
Fixação do termo inicial na data do requerimento administrativo.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO
JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo
1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E,
conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE
Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL
AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS.
Percentual e base de cálculo a serem apurados em fase de
liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC.
Recurso do INSS improvido. Recurso do autor e reexame
necessário parcialmente providos, com alteração de ofício dos
consectários legais da condenação.
Vistos, etc.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls. 257/261 que julgou procedente a ação ajuizada por Joseval Silvestre
Camargo para condenar o INSS a conceder o benefício de aposentadoria por invalidez, a
contar da citação, com acréscimo de juros de mora e correção monetária nos termos do
quanto decidido no RE 870.947/SE Tema no 810 do STF.
Ademais, condenou o INSS ao pagamento de honorários
advocatícios nos percentuais previstos no art. 85, § 3o, do CPC, observada, contudo, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
3
disposições da Súmula no 111, do STJ.
Inconformados, o INSS e o autor interpuseram recurso de
apelação no prazo legal.
Em suas razões recursais, às fls. 263/273, o INSS,
preliminarmente, pugna pela anulação da sentença, para que haja a reabertura da
instrução probatória e consequente realização de vistoria técnica ambiental, ao
fundamento de que o perito judicial, além de ter constatado moléstia de natureza
degenerativa, estabeleceu o nexo causal tão somente com base nas afirmações
unilaterais do segurado.
Por outro lado, alega que não há que se falar em
incapacidade total e permanente porque consta dos autos que o próprio autor informou
que continua trabalhando em loja de sua propriedade.
No mais, defende a constitucionalidade da TR como índice
de atualização monetária a incidir sobre os valores atrasados, em razão do RE no
870.947/SE não ter ainda transitado em julgado, estando pendente a modulação dos seus
efeitos.
Requer a reforma da r. sentença para que a ação seja
julgada improcedente. Caso não seja esse o entendimento, requer a aplicação da TR
como índice de correção monetária aplicável durante a fase que precede a inscrição em
precatório.
O autor, por sua vez, às fls. 279/284, pugna inicialmente pela
concessão de tutela de urgência para imediata implantação do benefício e alega que o
termo inicial do benefício deve ser corrigido.
Requer, de imediato, que o benefício seja implantado e que
a DIB seja fixada em 30/08/16, conforme laudo pericial que já atestava a sua
incapacidade, ou, subsidiariamente, em 04/04/17, data do requerimento administrativo.
O autor apresentou contrarrazões às fls. 287/291.
Subiram os autos para o reexame necessário.
Devidamente processado o recurso, foi indeferido o pedido
de antecipação de tutela e o julgamento foi convertido em diligência (fls. 300/308) para a
realização de vistoria técnica ambiental e nova perícia médica judicial, ao fundamento de
que dúvidas ainda pairavam sobre o estabelecimento do nexo causal e de que somente a
prova técnica dos autos não conferia a segurança necessária à adequada apreciação da
controvérsia.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por força
do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CP/J e do Ato Normativo 01/2006 da E. Presidência da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
4
Seção de Direito Público.
Relatados.
Realizadas as diligências determinadas, retornaram os autos.
No mérito, o autor ajuizou ação acidentária porque, segundo
alega, em razão das atividades laborativas desenvolvidas como operador de máquinas na
empresa Adresse Indústria e Comércio de Móveis Ltda (fls. 35/36), em que, em síntese,
realizava movimentos repetitivos, com sobrecarga de peso e em posições
antiergonômicas, desenvolveu moléstias na coluna vertebral, no joelho esquerdo e no
ombro esquerdo.
Alega que em 02/10/15 foi diagnosticado como portador de
hérnia na coluna lombar, dentre outras doenças, mas que continuou exercendo suas
atividades laborativas o que acarretou o agravamento das lesões já existentes e implicou
em maior redução da capacidade laborativa.
Requer a concessão do benefício de auxílio-acidente.
Alternativamente, requer a concessão do benefício de auxílio-doença por acidente de
trabalho ou aposentadoria por invalidez acidentária.
Pelo que se extrai dos autos, não houve emissão de CAT e
nem concessão de benefício acidentário ou previdenciário.
O segurado requereu administrativamente em 04/04/17 a
concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário que, contudo, foi indeferido por
parecer contrário da perícia médica (fls. 195).
Como já relatado, convertido o julgamento em diligência, foi
realizada a perícia médica judicial em 03/03/20 (fls. 332/345). Ao exame físico se
constatou:
? O exame físico detalhado do autor mostrou as seguintes
alterações anatômicas e limitações funcionais:
coluna vertebral:
- limitação dolorosa parcial à flexão anterior da
coluna (limitada 90o);
- hipotrofia da musculatura paravertebral.
membros superiores:
- dor viva e crepitações na região dos manguitos
rotadores em ombros;
- hipotrofia muscular dos manguitos rotadores;
- testes dolorosos em ombros positivos (Neers,
Patte, Jobe);
- manobra mão-dorso positiva bilateralmente;
- limitação parcial dolorosa à abdução e extensão
dos braços à 90o;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
5
- dor viva à digitopressão e mobilização em
epicôndilo lateral do cotovelo direito;
- testes dolorosos em cotovelo direito positivos
(Cozens, Mills);
- força diminuída parcialmente, bilateralmente.
membros inferiores:
- sinal de Lasègue positivo bilateralmente.
agachamento limitado parcialmente (fls. 341).
Com efeito, a partir do exame clínico, da análise dos exames
complementares e dos demais documentos que constam dos autos, o expert concluiu que
o autor apresenta incapacidade laborativa parcial e permanente. In verbis:
? As alterações descritas nos exames complementares já podem
ser consideradas como crônicas ou residuais, dada a manutenção
dessas lesões ao longo da evolução clínica do autor e inclusive
com a presença de tendões com roturas e artrose em ombros e
na coluna vertebral.
(...)
? A incapacidade funcional não é, necessariamente, traduzida
pela redução significativa dos movimentos no momento do exame
físico ou mesmo pela existência de exames necessariamente
positivos. Tratando-se de lesões de natureza inflamatória, o
comprometimento dos movimentos é mais intenso nas fases
agudas da doença, melhorando com o tratamento fisioterápico e
medicamentoso e, sobretudo, com o menor esforço ou repouso
do segmento comprometido após mudanças de atividades e da
organização no trabalho. Assim, esta análise tem que ser
relativizada e a exiguidade, ou mesmo, a normalidade dos
movimentos
de
um
segmento
lesionado
não
significa
necessariamente higidez ou plena capacidade física para a função.
? Cabe ressaltar que as lesões residuais citadas permanecem
como regiões fragilizadas e propensas a agravamentos ou
recidivas das lesões existentes no caso de retornar a se expor aos
riscos ergonômicos presentes em seu ambiente de trabalho
original. Assim, obrigatoriamente, faz parte do tratamento
médico e da reabilitação profissional, face à natureza progressiva
das lesões por esforços repetitivos e mesmo com tratamento
médico contínuo, o afastamento definitivo de atividades que
envolvam riscos ergonômicos de forma repetitiva na sua
execução.
? Ainda, não se pode deixar de lado o critério da possibilidade da
existência de incapacidade latente ou potencial para a atividade
original.
Concluindo, mediante a análise realizada, pode-se concluir que o
autor apresenta uma DIMINUIÇÃO PARCIAL DEFINITIVA DA SUA
CAPACIDADE FUNCIONAL em razão das lesões residuais
observadas em ombros, na coluna vertebral e em joelhos (fls.
341/342 grifou-se).
Ademais, convém destacar que não foi realizada a vistoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
6
técnica ambiental, porque a empresa foi desativada. Contudo, para o estabelecimento do
nexo causal/concausal, o perito judicial teceu as seguintes conclusões:
? Como justificado anteriormente, a vistoria ambiental ficou
prejudicada tendo em vista o encerramento das atividades da
empregadora do autor em questão.
?
Assim,
buscou-se
na
bibliografia
médico-ocupacional
especializada artigos acadêmicos relativos ao grupo homogêneo
do qual o autor faz parte. Cabe observar que o setor moveleiro é
um segmento ainda pouco estudado diante das poucas
publicações encontradas, assim como esse setor não dispõe de
normas técnicas e regulamentadoras específicas.
? No geral, o trabalhador na indústria moveleira é multifuncional,
tendo que realizar diversas atividades ao logo da jornada de
trabalho, como descarregar e manusear chapas de madeira (com
maior frequência chapas de MDF), operar a serra circular, dar
acabamento e fazer a montagem. Essa exigência em realizar
diversas tarefas, por si só, acarreta falhas ou inadequações na
forma em que os esforços são realizados, assim como nas
posturas assumidas nos diferentes postos de trabalho. Ou seja, os
postos de trabalho não possuem adequação ergonômica no geral.
? Da leitura dos artigos consultados, basicamente, são realizadas
as seguintes atividades na marcenaria ou no setor moveleiro:
- Recebimento e armazenamento de matéria-prima. A
principal matéria-prima são painéis de MDF. Esses painéis
possuem dimensões variadas, geralmente por volta de 63
kg (Masisa, 2016). Esse material é conferido e estocado.
- Na fase de produção, os painéis de MDF são recortados
na serra circular de bancada em tamanhos e formas
variadas.
- A seguir é feita a laminação das peças cortadas, ou seja, é
feito o acabamento de suas bordas e recobertas e colada
com uma fita adesiva. Esse processo é realizado em uma
máquina denominada por coladeira de borda.
- As peças passam por um novo processo de acabamento
com uso de ferramentas manuais, como serra tico-tico,
tupia e lixadeira, para realizar molduras e rebaixos no
MDF, assim como pequenos cortes em ângulo.
- A seguir as peças são limpas, geralmente com thinner,
sendo retiradas as marcas de cola e de marcações.
- Após a limpeza, é executada a montagem dos móveis.
Nessa etapa são utilizadas ferramentas elétricas como
furadeiras, parafusadeiras, pequenas serras e chaves
diversas.
- A última atividade executada é o carregamento dos
móveis para entrega.
(...)
? Cabe considerar, ainda, que a experiência e a prática médico-
ocupacional mostra que, nas atividades em que há exigência de
movimentação constante de cargas, é comum ocorrerem
macrotraumas, como entorses ou distensões de segmentos do
corpo, nem sempre percebidos pelo trabalhador.
? Dessa forma, neste caso em particular, pode-se caracterizar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
7
nexo epidemiológico entre o trabalho realizado pelo autor e as
patologias identificadas em ombros, na coluna vertebral e em
joelhos (caracterização do NEXO EPIDEMIOLÓGICO).
? O autor trabalhou em sua função por um período de tempo
significativo (desde 1987 e na empresa em questão desde 2003)
até o início da sintomatologia álgica e com posterior
agravamento.
Dessa
forma,
é
possível
correlacionar,
positivamente, o período de tempo laborado pelo autor, com
exposição a cargas ergonômicas de natureza ocupacional, com o
período de tempo necessário para a gênese e o desenvolvimento
ou, então, minimamente para o agravamento do quadro de
lesões por esforços repetitivos apresentados (caracterização do
NEXO TEMPORAL).
? Também, não foram identificadas outras possíveis causas para
as
patologias
em
análise,
como
doenças
sistêmicas
(particularmente para as doenças denominadas como reumáticas)
ou infecciosas ou, então, sequelas de fraturas pregressas.
Deste modo, mediante o conjunto dessas considerações, pode-se
concluir que o trabalho realizado pelo autor atuou como um fator
significativo para a ocorrência das patologias e lesões analisadas
em ombros, na coluna lombar e em joelhos: caracterização como
NEXO CAUSAL DIRETO (fls. 338/341 grifou-se).
Pois bem.
A ação é procedente.
Isso porque, como se sabe, para a concessão do benefício
acidentário não basta tão somente a ocorrência de lesão; é imprescindível que se
estabeleça a relação causal entre a patologia e a atividade desempenhada (ou acidente
típico), e a efetiva incapacidade laborativa daquela resultante, que pode ser total ou
parcial e permanente ou temporária.
In casu, ao contrário do argumentado pelo INSS, as sequelas
e limitações que a parte autora suporta, como descrito na inicial, foram confirmadas pelo
exame médico pericial, que esclareceu o quanto necessário à adequada apreciação da
matéria posta em juízo, além de não ter sido impugnado por profissional habilitado, único
apto a fornecer elementos técnicos capazes de infirmar seu teor. Os demais elementos
probatórios coligidos aos autos, ademais, restam por corroborar suas conclusões.
Quanto ao nexo causal, o perito judicial, de forma clara,
aduziu que as atividades laborativas exercidas pelo segurado atuaram no mínimo como
concausa para o surgimento das sequelas.
Ademais, o histórico ocupacional do autor corrobora tal
afirmação, posto que, ao longo de sua vida profissional, que se iniciou em 16/03/1992,
apenas laborou em funções braçais e que exigem esforço físico, consoante comprovam as
cópias de sua CTPS reproduzida às fls. 29/40.
Destaque-se que, em que pese a ausência de CAT,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
8
concessão de benefício acidentário ou realização de vistoria ambiental, os demais
documentos e informações que constam dos autos corroboram as alegações da parte
autora e o perito demonstrou de forma cristalina ser profissional experimentado e
conhecedor do tipo de atividade desenvolvida pelo obreiro. Aliás, é de comum
conhecimento que serviços como o de operador de máquinas envolvem a realização de
esforços repetitivos com os membros superiores e inferiores, além de adoção de posturas
antiergonômicas.
Nesse sentido, importa destacar que o nexo causal consiste,
no caso de doença do trabalho, num juízo de verossimilhança, porquanto, no mais das
vezes, a certeza plena acerca de sua caracterização não será possível. No caso, à luz da
prova dos autos, mostra-se plenamente factível que as atividades laborativas
desenvolvidas pelo segurado tenham, no mínimo, contribuído para o agravamento de
suas lesões.
Dentro desse contexto, cabia ao INSS demonstrar a não
ocorrência do nexo causal, ônus probatório do qual não se desincumbiu.
Em adendo, cumpre ressaltar que a teoria da concausa
também é admitida pela lei e pode ser definida como o elemento que concorre com
outro, formando nexo entre a ação e o resultado, entre o acidente e a doença profissional
e o trabalho, de tal forma que prescinde do nexo causal direto e exclusivo entre o dano e
o trabalho, para a configuração do acidente ou da doença profissional.
Com efeito, prevê o art. 21, I, da Lei 8213/91 que:
Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para
efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a
causa única, haja contribuído diretamente para a morte do
segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o
trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua
recuperação;
Neste sentido já se decidiu:
Recurso de apelação interposto pelo INSS conhecido, nos termos
do art. 1007, par. 1o do CPC/2015. Reexame necessário
conhecido. Sentença ilíquida proferida contra o INSS. Súmula no
423, do Supremo Tribunal Federal e Súmula no 490, do Superior
Tribunal de Justiça. Inteligência do art. 496, I do Código de
Processo Civil CPC/2015. Acidentária. Auxiliar de Limpeza. Lesão
na coluna. Concausa. Incapacidade parcial e permanente para o
trabalho. Nexo de causalidade caracterizado. Direito ao auxílio-
acidente. Termo inicial: dia seguinte à alta médica administrativa
(DCB: 12.06.2012 fl. 47). Inteligência do art. 86, par. 2o, da Lei n.
8.213/91.
Valores
atrasados:
(i)
deverão
ser
corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
9
monetariamente a partir do termo inicial pelo IGP-DI, até a conta
de liquidação, a partir de quando deverá incidir o IPCA-E, e ainda
no que couber, a decisão da ADI 4357 pelo STF; e, (ii) juros de
mora são devidos a partir da citação (22.06.2015 fl. 51), de
forma englobada entre o termo inicial e a citação, e
posteriormente, de modo decrescente, mês a mês, nos termos da
Lei 11.960/09, art. 5o. Recurso do INSS improvido. Recurso oficial
provido em parte.
(TJSP; Apelação 1012107-75.2015.8.26.0053; Relator (a): Marcos
de Lima Porta; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público;
Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 6a Vara de Acidentes
do Trabalho; Data do Julgamento: 24/10/2017; Data de Registro:
27/10/2017)
Por outro lado, não é demais ressaltar que, no sentido do
que ora se decide, já se manifestou o STJ no Tema no 416, de julgado que obedeceu ao
rito do art. 543-C/73, do CPC, in verbis.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO
BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-
se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão,
decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da
capacidade para o labor habitualmente exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço,
não interferem na concessão do benefício, o qual será devido
ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido.
(REsp 1109591/SC, Rel. Min. CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado
em 25/08/2010 e publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
Logo, não restam dúvidas de que a parte autora, ao
contrário do quanto decidido pelo juiz a quo, de fato, faz jus ao benefício de auxílio-
acidente e não ao benefício de aposentadoria por invalidez, já que se reputam
preenchidos, portanto, os requisitos previstos no art. 86 da Lei no 8.213/91.
Quanto ao termo inicial do benefício, com parcial razão o
autor em seu inconformismo, pois deve ser fixado da data do requerimento
administrativo, ou seja, 04/04/17 (fls. 195), momento em que o INSS tomou
conhecimento do estado de saúde do segurado, pois essa é a interpretação dada pelo
Superior Tribunal de Justiça para os casos em que há pedido de concessão de benefício na
seara administrativa.
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AUXÍLIO-
ACIDENTE. REEXAME DE PROVAS. NÃO-OCORRÊNCIA. DISACUSIA.
PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGALMENTE EXIGIDOS. SÚMULA N.o
44/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
10
PROVIDO. DEVER DE OBSERVÂNCIA AO ART. 543-C, § 7.o, INCISOS
I E II, DO CPC E DA RESOLUÇÃO STJ N.o 08, DE 07/08/2008.
1. Inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não se
tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do conjunto
probatório dos autos.
2. Conforme a jurisprudência deste Tribunal Superior, ora
reafirmada, estando presentes os requisitos legais exigidos para a
concessão do auxílio-acidente com base no art. 86, § 4o, da Lei
n.o 8.213/91 deficiência auditiva, nexo causal e a redução da
capacidade laborativa , não se pode recusar a concessão do
benefício acidentário ao Obreiro, ao argumento de que o grau de
disacusia verificado está abaixo do mínimo previsto na Tabela de
Fowler.
3. O tema, já exaustivamente debatido no âmbito desta Corte
Superior, resultou na edição da Súmula n.o 44/STJ, segundo a qual
"A definição, em ato regulamentar, de grau mínimo de disacusia,
não exclui, por si só, a concessão do benefício previdenciário." 4.
A expressão "por si só" contida na citada Súmula significa que o
benefício acidentário não pode ser negado exclusivamente em
razão do grau mínimo de disacusia apresentado pelo Segurado.
5. No caso em apreço, restando evidenciados os pressupostos
elencados na norma previdenciária para a concessão do benefício
acidentário postulado, tem aplicabilidade a Súmula n.o 44/STJ.
6. Nas hipóteses em que há concessão de auxílio-doença na
seara administrativa, o termo inicial para pagamento do auxílio-
acidente é fixado no dia seguinte ao da cessação daquele
benefício, ou, havendo requerimento administrativo de
concessão do auxílio-acidente, o termo inicial corresponderá à
data dessa postulação. Contudo, tal entendimento não se aplica
ao caso em análise, em que o Recorrente formulou pedido de
concessão do auxílio-acidente a partir da data citação, que deve
corresponder ao dies a quo do benefício ora concedido, sob pena
de julgamento extra petita [grifos nossos].
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada.
Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução
STJ n.o 08, de 07/08/2008.
(REsp 1095523/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO,
julgado em 26/08/2009, DJe 05/11/2009)
Outrossim, ressalta-se que o auxílio-acidente ficará suspenso
nos períodos posteriores em que eventualmente houver concessão de auxílio-doença
motivada pelo mesmo fato gerador, conforme o disposto no art. 104, § 6o, do Decreto no
3.048/99.
Os salários de contribuição e a renda mensal do benefício
deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se preservar a
paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma única
parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a seguir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
11
disposta.
Os juros de mora, a contar da citação1, devem observar o
disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no
11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se observar o
quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE 870.947/SE Tema 810
da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial não se presta a exprimir a
correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde o dia
30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos efeitos da
decisão.
Ademais, ressalta-se que descabe, no atual momento
processual, dispor acerca de aspectos ligados ao pagamento do precatório, como
correção monetária e juros incidentes após a elaboração da conta de liquidação, por se
tratar de matéria própria à fase de execução.
Esse, inclusive, o entendimento desta C. Câmara. Confira-se,
à guisa de exemplo:
ACIDENTE DO TRABALHO. PROBLEMAS NA COLUNA. Comprovada
a redução parcial e permanente da capacidade laborativa, em
razão de doença ligada ao exercício profissional, de rigor a
concessão do auxílio-acidente. Art. 86 da Lei no 8.213/91. TERMO
INICIAL. Na ausência de indeferimento do benefício na via
administrativa ou de prévia concessão do auxílio-doença, o auxílio-
acidente tem início na data da citação. Entendimento firmado
pelo Superior Tribunal de Justiça (recursos repetitivos). CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. Deve ser aplicado, por
enquanto, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, até que o
Supremo Tribunal Federal julgue o mérito do RE no 870.947, onde
reconhecida a Repercussão Geral (CPC, art. 543-B - Tema 810)
sobre o regime de atualização monetária e juros moratórios
incidentes sobre condenações judiciais da Fazenda Pública.
PRECATÓRIO. É prematura a definição, na fase de conhecimento,
de aspectos relativos ao pagamento do precatório, como o
índice de correção monetária e a incidência de juros após a
elaboração da conta de liquidação.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
0006633-
91.2013.8.26.0577;
Relator
(a): Antonio
Moliterno;
Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de São José dos
Campos - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 29/08/2017; Data
de Registro: 30/08/2017) (grifos nossos)
1 Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
12
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ, pelo
que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
Com relação à verba honorária, também merece reparo a r.
sentença, pois o Novo CPC traz, no § 3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de
honorários advocatícios em face da Fazenda Pública2.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece que,
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários aplicável, dentre
aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de liquidação.
Assim, ilíquida a r. sentença no caso em exame, descabia a
precisa estipulação, desde logo, da verba honorária sucumbencial.
No entanto, deve-se observar que não cabe, no presente
momento, discutir acerca da aplicabilidade, ou não, da Súmula 111 do STJ ao caso em
espécie, uma vez que todas as demais questões relacionadas aos honorários advocatícios
também deverão ser definidas na fase de liquidação.
Destarte, para fins de prequestionamento, destaca-se que a
solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não
declinada. Equivale a dizer que se entende estar dando a adequada interpretação à
legislação invocada pelas partes. Não se faz necessária a menção explícita de dispositivos,
consoante entendimento consagrado no Eg. Superior Tribunal de Justiça, nem o Tribunal
é órgão de consulta, que deva elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo
legal que a parte pretende mencionar na solução da lide, uma vez encontrada a
fundamentação necessária.
Posto isso, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso do INSS, ao
passo que se DÁ PARCIAL PROVIMENTO ao reexame necessário para condenar o INSS a
conceder ao autor o benefício de auxílio-acidente e para afastar as disposições da
sentença relativas aos honorários advocatícios, uma vez que tanto o percentual aplicável
quanto a base de cálculo da verba honorária deverão ser definidos somente após a
liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o do Código de Processo Civil.
2 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos
I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos)
salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos)
salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois
mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte
mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem
mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1015835-41.2018.8.26.0564 -Voto no 17178
13
Ademais, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso do autor
para fixar o termo inicial do benefício de auxílio-acidente em 04/04/17 (fls. 195), data do
requerimento administrativo.
Por outro lado, DE OFÍCIO, estabelece-se que sobre as
prestações atrasadas incidirão juros de mora na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na
redação conferida pela Lei no 11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme
determinado pelo Supremo no RE 870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Por fim, tendo-se em vista que não foi realizada a vistoria
técnica ambiental, ajusta-se o valor devido a título de honorários periciais para o importe
de R$ 900,00 (novecentos reais), devendo o INSS no prazo de 30 (trinta) dias comprovar
o depósito judicial. Ademais, fica desde já autorizado o levantamento dos valores pelo
perito judicial, Dr. Francisco Vanin Pascalicchio.

Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:

Número do Processo
1015835-41.2018.8.26.0564
Nome do(a) Segurado(a)
Joseval Silvestre Camargo
Benefício concedido
Auxílio-acidente
DIB
04/04/17 (fls. 195)
R.M.I.
A ser apurada em liquidação

Nuncio Theophilo Neto
Relator